Tribunal: STF
Processo: Rcl 83920
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luiza Jordao Machado em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região - Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 5003122- 67.2022.4.03.6329.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão judicial reclamada desrespeitou a autoridade dos Temas 27 (RE 567.985/MT) e 312 (RE 580.963/PR) de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, pois ao negar seguimento ao recurso extraordinário por "ofensa reflexa" e "reexame probatório", o órgão julgador afastou a aplicação concreta dessas teses vinculantes, ignorando a necessidade de avaliar o conjunto de provas que demonstravam a vulnerabilidade da requerente.



    Narra que, no caso concreto, foram apresentadas provas sociais e econômicas indicativas de vulnerabilidade e renda instável, mas a autoridade reclamada classificou a questão como de ofensa meramente reflexa, quando, na verdade, se trata da aplicação de teses jurídicas já fixadas com repercussão geral. 



    Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, com a determinação de que o órgão reclamado realize um juízo de retratação para aplicar as teses dos Temas 27 e 312. No mérito, pede a cassação do ato reclamado a fim de que o recurso extraordinário seja devidamente processado ou, alternativamente, que os autos retornem à Turma Recursal para um novo julgamento em conformidade com os precedentes vinculantes. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na repercussão geral, pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não obstante o esgotamento das instâncias ordinárias, não se verifica a teratologia do ato reclamado.



    Na hipótese em análise, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial, ante a ausência de cumprimento dos requisitos necessários, mediante os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício assistencial. 



    A autora aduz que a decisão recorrida baseou-se exclusivamente no laudo pericial judicial, desprezando as demais provas médicas apresentadas que demonstrariam sua condição de saúde. 



    Relata ser portadora de uropatia associada a refluxo vésico-ureteral e abdome agudo, tendo sido submetida a tratamento cirúrgico com implante de Vantris. 



    Assinala que seu quadro de saúde deve ser considerado como deficiente, apresentando documentação médica que atesta suas patologias. 



    Afirma que o perito judicial concluiu pela ausência de incapacidade atual apenas por não haver exames recentes que demonstrem refluxo vésico-ureteral vigente, ignorando o conjunto probatório existente. 



    Sustenta que, no ordenamento jurídico vigente, o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial oficial, podendo considerar outras provas constantes dos autos. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e doutrina no sentido de que o juiz pode afastar-se das conclusões do laudo pericial quando houver outros elementos probatórios nos autos. 



    Ao final, requer o provimento do recurso inominado para que seja reformada a sentença, com a consequente concessão do benefício assistencial pleiteado. 



    É o que cumpria relatar. 



    O benefício de prestação continuada, está previsto no art. 203, inciso V, da Constituição de 1988, e foi regulamentado pelo art. 20 da Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS), consistindo na garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. São requisitos para a sua concessão: de um lado, sob o aspecto subjetivo, a deficiência ou a idade, e de outro lado, sob o aspecto objetivo, a incapacidade de prover à própria subsistência ou de tê-la provida por seus familiares (miserabilidade).



    Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, assim considerado aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 20, §§ 2º e 10 da Lei 8.742/93). Nos termos do art. 20, §3º: “Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo”. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 567985/MT, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, dessa disposição. Entendeu-se que é possível a aferição da miserabilidade a partir de outros critérios, com atenção para as Leis 10.836/2004, 10.689/2003, 10.219/01 e 9.533/97, que estabeleceram critérios mais abrangentes para a concessão de outros benefícios assistenciais. 



    O art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/03, determina que o benefício assistencial concedido a qualquer membro da família idoso não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. O STF reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, para o fim de estender os efeitos da norma aos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e previdenciários, no valor de até um salário-mínimo, percebido por idosos (RE 580963/PR). 



    Atualmente, a LOAS expressamente autoriza a utilização de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade (art. 20, §11, introduzido pela Lei 13.146/15). Nesse sentido, o critério que deve nortear o exame do requisito econômico é o da efetiva necessidade do auxílio (TNU, PEDILEF 2008709500006325). Por isso mesmo, a presunção de miserabilidade que decorre do enquadramento no critério da renda per capita do §3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 pode ser afastada por outros elementos de prova (TNU, PEDILEF 50004939220144047002, representativo de controvérsia). 



    A propósito da alegada deficiência, consta do laudo pericial o que segue: 



    (...)



    Diante do que apontou o perito, não é viável a concessão do benefício, pois a autora não é pessoa com deficiência.(...)”(eDOC. 6, pp. 21-23)



    Foi interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, ao qual a autoridade reclamada negou seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC, por entender que o referido recurso esbarraria no Tema 807 da sistemática da repercussão geral, o qual estabelece que “A questão do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial de prestação continuada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." 



    Na sequência, foi interposto agravo interno, que teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa: 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 807 STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria discutida, conforme entendimento consolidado no precedente relevante citado, segundo o qual a controvérsia está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base em jurisprudência do STF quanto à ausência de repercussão geral, pode ser infirmada pelas razões do agravo interno. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O art. 1.030, §2º, do CPC/2015, combinado com o art. 1.021, caput, autoriza o manejo de agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário por aplicação de precedente com repercussão geral reconhecida. 



    O Regimento Interno das Turmas Recursais da 3ª Região, em seu art. 11, §3º, reproduz essa sistemática, prevendo o agravo interno como meio adequado para impugnar decisões que negam seguimento com base em entendimento consolidado em precedente relevante. 



    O STF firmou a tese de que a controvérsia tratada no recurso extraordinário envolve análise de legislação infraconstitucional e inviabiliza o recurso extraordinário. 



    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que alegações de ofensa a princípios constitucionais, como o acesso à justiça, a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa, quando dependentes de análise de norma infraconstitucional, configuram ofensa meramente reflexa, insuscetível de exame em sede de recurso extraordinário. 



    As razões do agravo interno não enfrentam os fundamentos da decisão agravada nem demonstram repercussão geral relevante, limitando-se a reiterar argumentos que já foram corretamente afastados com base na jurisprudência consolidada do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo interno desprovido.” (eDOC. 6, pp. 62/63)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação.



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a matéria em discussão nos autos - preenchimento de requisitos para recebimento de benefício assistencial - e o paradigma da repercussão geral (Tema 807), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário por ela interposto.



    Ademais, entendo que não se aplica ao caso os Temas 27 (RE 567.985/MT) e 312 (RE 580.963/PR) de Repercussão Geral, tendo em vista que o Tribunal de origem não discutiu a constitucionalidade do § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993 nem do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003. Cito, respectivamente, as teses fixadas no julgamento dos citados temas:



    “É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição”.



    “É inconstitucional, por omissão parcial, o parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)”.



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Brasília, 04/10/2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente